Tribunal: TJPA
Processo: 0031802-78.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031802-59.2007.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO RODRIGUES TITAN

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

II –
In casu
, o apelante, servidor aposentado do Estado do Pará, pleiteou a incorporação e pagamento da Gratificação de Escolaridade em seus proventos, arguindo que sempre recebeu a referida gratificação em toda a sua carreira funcional;

III – Compulsando os autos, se constata que a causa de pedir se originou a partir da publicação da Portaria de aposentadoria do apelante, ocorrida no dia 30 de setembro de 1998, onde consta a retirada da parcela correspondente a Gratificação de Escolaridade dos proventos do recorrente, motivo pelo qual,

o termo final do lustro prescricional corresponde à data de 30 de setembro de 2003, ou seja, 05 (cinco) anos contados a partir da publicação da referida portaria;

IV - A ação ordinária ajuizada pelo recorrente foi distribuída perante o Juízo Monocrático apenas no dia 26 de outubro de 2007, motivo pelo qual, o pleito do apelante efetivamente encontra-se prescrito, tendo em vista o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32;

V -
Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária da Obrigação de Fazer e de Pagar ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, inciso IV, do CPC/73, entendendo que o pleito do ora apelante encontrava-se prescrito.

Na referida ação (
Num. 2008242 - Pág. 4
/27), o patrono do apelante narrou que o mesmo manteve vínculo institucional com o Estado do Pará na função de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Transportes do Estado do Pará, tendo se aposentado no dia
22 de julho de 1998
.

Salientou que o apelante se
aposentou na última função que exerceu, Chefe do 1° Núcleo Regional, sob a rubrica GEP-DAS - 011.4, inclusive com a percepção da Gratificação de Escolaridade de 80% (oitenta por cento), que acompanhou o recorrente durante toda a sua carreira funcional no Estado do Pará.

Ressaltou que, posteriormente, a mencionada Gratificação de Escolaridade foi retirada injustificadamente dos proventos do apelante.

Aduziu, em síntese, que o apelante faz jus à incorporação da Gratificação de Escolaridade em seus proventos.

Ao final, pleiteou pela revisão dos proventos do apelante, com a incorporação e pagamento da
Gratificação de Escolaridade,
bem como o pagamento das diferenças pretéritas.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2008258 - Pág. 2
/6),
julgando extinto o processo com resolução do mérito, entendendo que o pleito do recorrente encontrava-se prescrito

Nas razões recursais (
Num. 2008260 - Pág. 2
/42), o patrono do apelante sustentou, em síntese, que o direito postulado pelo recorrente tem por objetivo a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, não tendo como se falar em prescrição do direito pleiteado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 2008266 - Pág. 2
/6).

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV apresentou contrarrazões ao apelo (
Num. 2008267 - Pág. 2
/8), requerendo o não provimento do recurso.

Após a regular distribuição do presente processo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2057665 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2114569 - Pág. 1
/8)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença monocrática, que
julgou extinto o processo com resolução do mérito, entendendo que o pleito do apelante, a incorporação e o pagamento da gratificação de escolaridade em seus proventos
, encontrava-se prescrito.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, constata-se que a causa de pedir se originou a partir da publicação da Portaria de aposentadoria do apelante, da Secretaria de Administração do Estado do Pará, que recebeu o número nº 2.173/1998, ocorrida no dia 30 de setembro de 1998 no Diário Oficial do Estado do Pará (Num. 2008243 - Pág. 12), onde consta a retirada da parcela correspondente a Gratificação de Escolaridade dos proventos do recorrente.

Por conseguinte, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia à data de 30/09/2003, ou seja, 05 (cinco) anos contados da publicação da portaria de aposentadoria do apelante.

Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 26 de outubro de 2007, ou seja, em um prazo muito superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32, ocasionando indubitavelmente a prescrição do pleito do apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART. 141 E 492, CAPUT, DO CPC DE 2015. NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC DE 2015. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO

DIREITO. OCORRÊNCIA
.
I – Omissis.
II - O artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o aforamento das ações contra a
Fazenda

Pública
. Nesse contexto, caracterizada a
prescrição
, tendo em vista a publicação do ato
administrativo
de aposentadoria em 15.04.2008, e o ajuizamento da presente ação, em 14.02.2014, na qual pretende o recebimento e a incorporação aos proventos, dos valores referentes às promoções por antiguidade. Precedentes do e. STJ e TJRS. Sentença desconstituída.
Processo extinto. Apelação prejudicada. (Apelação Cível Nº 70072328479, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em 05/10/2017)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA
PÚBLICA
. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PEDIDO
DE RESTABELECIMENTO DE QUOTA-PARTE DE FILHA SOLTEIRA.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. -
Nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32,

"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda
Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". - No
pedido
de restabelecimento de pensão por morte, a
prescrição
atinge o próprio fundo de direito após cinco anos da data do seu fato gerador, no caso, o cancelamento do benefício da demandante. - Na espécie, a autora gozava de pensão por morte, na condição de filha solteira de servidor público estadual falecido desde 1966 até o cancelamento efetuado em fevereiro de 2002. Contudo, ajuizou a presente demanda objetivando o restabelecimento do seu direito em 10/03/2014, ou seja, após 12 (doze) anos contados do cancelamento, razão porque inafastável a conclusão no sentido da
prescrição
do fundo do direito.
- Outrossim, ressalte-se, o requerimento efetuado junto ao IPERGS na esfera administrativa também fora realizado em janeiro de 2014, quando já há muito prescrita a pretensão de restabelecimento do direito ao benefício. Precedentes do STJ e do TJRS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072088339, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa.

Marilene Bonzanini, Julgado em 23/02/2017)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
14
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/06/2021